Tribunal: TJES
Processo: 5005983-90.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005983-90.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO VARGAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO ONLINE. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PRESERVADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fábio Vargas, em razão de alegada fraude ocorrida durante negociação de veículo realizada por meio da plataforma OLX. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao estorno parcial do valor bloqueado — R$ 11.800,00 — sob o fundamento de que, embora a transferência via PIX tenha sido voluntária, o banco teria bloqueado parte da quantia transferida ao estelionatário, recusando-se, contudo, a restituí-la ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) definir se o banco apelante tem o dever de restituir o valor bloqueado da transferência realizada a terceiro fraudador, ante a ausência de prova de efetivação da transação e em razão do enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A observância ao princípio da dialeticidade resta caracterizada quando as razões recursais impugnam, ainda que de forma implícita ou genérica, os fundamentos da sentença, expondo os motivos da pretensa reforma.

4. A responsabilidade do banco não decorre da falha na prestação do serviço relacionada à transferência via PIX, que foi realizada voluntariamente pela parte autora, mas do bloqueio parcial da quantia transferida, sem posterior restituição.

5. A recusa em devolver valor que permaneceu sob controle da instituição bancária configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem compreender o pedido de reforma e seus fundamentos.

2. O bloqueio de valores por instituição financeira em transferência fraudulenta gera o dever de restituição ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, em que pese a alegação de que o recurso não ataca de forma específica os fundamentos da r. sentença, verifico ser possível depreender, a partir das razões recursais, o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, calcados na alegação de inexistência de ato ilícito ou falha no serviço por parte da apelante, de modo a existir diálogo entre o recurso e o
decisum
objurgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
FÁBIO VARGAS
em desfavor da ora recorrente, em razão de alegada fraude na negociação de veículo por meio da plataforma OLX, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tão somente para determinar ao réu o estorno
parcial
dos valores transferidos a terceiro estelionatário (referente
apenas ao valor da transação bloqueada
, a saber, R$ 11.800,00).

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, em uma, que não houve qualquer falha na prestação de serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, pois a transferência por PIX foi realizada voluntariamente pelo autor, inexistindo participação do banco nos fatos narrados.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese, de fato, não se vislumbre conduta ilícita ou falha na prestação do serviço no controle da transferência via PIX realizada pelo autor, de forma voluntária, a terceiro estelionatário, fato é que, como bem assentado pelo Juízo
a quo
,
a procedência da pretensão autoral tem por lastro um segundo e distinto fato: o fato de a instituição bancária ter logrado êxito em bloquear parte e, todavia, se negar à restituição ao autor
.

Ora, se a instituição bancária bloqueou parte da transferência ao estelionatário, impedindo que a transação se concretizasse,
é evidente e inevitável que lhe seja imposto o dever de restituição ao autor, sob pena de se admitir um enriquecimento sem causa da instituição financeira, em violação ao art. 884 do CC.

Destaque-se que a narrativa autoral é corroborada pelo
print screen
de id. 13216296 - em que consta a informação de “transação não concluída - seu Pix não foi enviado. A conta de quem vai receber está bloqueada ou encerrada”. Os Boletins de Ocorrência acostados aos autos, embora unilaterais, também reforçam a fiabilidade da narrativa autoral.

Até porque o requerido, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova em contrário, não tendo sequer acostado aos autos a prova da efetivação da transferência ou mesmo os registros das ligações afetas aos protocolos nº 99386555 e 100867249, nos quais afirma o autor-apelado teria havido a confirmação do bloqueio preventivo da transação.

Ao contrário disso, das telas sistêmicas internas contidas no id. 13216327, verifica-se que, de fato, houve o “bloqueio gerencial” do valor de R$ 11.800,00, constando a informação de que “o valor está preservado na conta favorecida”.

Do exposto, à luz do instituto da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária honorária sucumbencial fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)